Tribunal: TJDFT
Processo: 0038351-60.2016.8.07.0018
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0038351-60.2016.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SOLTEC ENGENHARIA LTDA APELADO: COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP DESPACHO Inexistindo concordância entre as partes, indefiro o pedido de retirada do processo de pauta, bem como o de suspensão do feito. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator